Tribunal: TJDFT
Processo: 0022477-60.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Os requerentes JOÃO PAULO BESERRA LIMA, JOÃO CARLOS RODRIGUES BEZERRA, MARIA GORETH BESERRA CAIXETA, MARIA DO SOCORRO BESERRA BORGES, VALDELIRO BEZERRA, JOSÉ VALDECIRO BEZERRA, MARIA DE FÁTIMA BEZERRA FROTA E OUTROS formularam pedido de habilitação na qualidade de herdeiro(a) do(a) credor(a) FRANCISCA RODRIGUES BEZERRA (ID 13391904, 13391965, 13391967, 13391970, 13391973, 13391975, 13391978, 13391982, 13392049, 13392050, 13392051, 13392064, 13392072, 13392078, 13392083, 13392150, 13392152, 13392153, 13392158, 13392160, 13392162, 13392166, 13392169, 13392174, 13392177, 13392180, 13392186, 13392188, 13392189, 13392193, 13392199, 13392202, 13392204, 13392224, 13392247, 13392272, 13392309, 13392330, 13392359, 13392387, 13392402, 13392419 e 13392421). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios